Tribunal: TJDFT
Processo: 0718272-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718272-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SELMA SA CLAUSEN DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao processo de origem (0706117-76.2019.8.07.0018), percebe-se que o credor requereu a retificação dos cálculos presente precatório com fundamento nos julgamentos do RE 870.947 e ADI 5348 (ID de origem - 98650401). O pleito foi ainda não foi analisado pelo juízo da execução. Aguarde-se, portanto, a preclusão da questão no processo de origem. Sem prejuízo, encaminhe-se cópia do ID 27295726 ao juízo da execução. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios